Tribunal: TJDFT
Processo: 0728729-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. ÚNICO SÓCIO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código Civil estabelece que a autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrada o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.

2. Havendo indícios de que o réu/executado oculta bens através da sociedade individual de advocacia do qual é único sócio, cabível a processamento do Incidente de desconsideração da personalidade jurídica com observância do contraditório e da ampla defesa, pois no incidente caberá ao autor/exequente comprovar o desvio de personalidade e/ou de confusão patrimonial.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que seja instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pelo recorrente perante o Juízo de origem, procedendo-se conforme o artigo 133 e seguintes, do Código de Processo Civil.